Tribunal: TJMT
Processo: 1004776-90.2021.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004776-90.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAIASY ELEN SOUSA SILVA - CPF: 061.618.221-05 (APELANTE), PATRICIA ZAPELINI CORTI - CPF: 050.931.031-10 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), JEFFERSON DICKEL DA SILVA - CPF: 035.412.421-83 (APELANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.366.184/0001-88 (APELADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSICO EM RAZÃO DA DECLARAÇÃO DA PANDEMIA – APLICAÇÃO DA LEI 14.046/20 – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO DE CANCELAMENTO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DA LEI – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS TEMPUS REGIT ACTUM E DA IRRETROATIVIDADE DA LEI – OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Ainda que o cancelamento do pacote de viagens tenha ocorrido em razão da declaração da pandemia, não incide no caso a Lei nº 14.046/20 (que prevê restrição de reembolso em pecúnia, possibilitando ao fornecedor a remarcação do serviço ou disponibilização do crédito para uso em outros serviços) se o pedido de rescisão ocorreu antes da publicação da referida norma, tendo em vista os princípios da Tempus Regit Actum e da irretroatividade da lei.

2-Na hipótese, diante da impossibilidade de execução do contrato por motivo de caso fortuito e força maior, o cancelamento do negócio com o retorno das partes ao status quo ante é medida que se impõe.

3-Por mais que a situação tenha causado transtornos ao autor, o cancelamento do contrato com a cobrança de custos pela requerida, ainda que indevidamente, não ultrapassa o mero aborrecimento diário, incapaz de ensejar maiores abalos ao direito da personalidade e, via de conseqüência, dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por RAIASY ELEN SOUSA SILVA, JEFFERSON DICKEL DA SILVA, contra a sentença proferida pelo MM. Juizo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, na Ação de Reparação de Danos Morais nº 1004776-90.2.021.8.11.0007, movida por CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A, cujo dispositivo restou assim consignado:

“Ante o exposto, quanto às requeridas Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, JGA Tour Viagens e Turismo Ltda – ME e Tuiutur Viagens e Turismo Ltda EPP, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI do CPC. Quanto à primeira requerida, CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC para CONDENA-LA ao reembolso dos valores pagos pelos Autores, isto é, R$ 5.810,58 (cinco mil, oitocentos e dez reais com cinquenta e oito centavos), a serem atualizados pelo INPC, a partir do pagamento de cada parcela e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do decurso do prazo legal para o seu reembolso, ou seja, 31/12/2022. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da condenação. Após o trânsito em julgado e certificado o decurso do prazo legal para o pagamento do débito, a parte requerida deverá pleitear o cumprimento de sentença, na forma do artigo 513, §1º do CPC, sob pena de remessa dos autos ao arquivo, com as baixas pertinentes. Intimem-se."

Em suas azões recursais (ID.153981435), a autora/Apelante, pugna pela reforma da sentença no ponto em que não reconheceu o dano moral indenizável, para tanto alega que; (i) que houve falha na prestação de serviço por parte da empresa/apelada, fato esse reconhecido em sentença a quo, ante a recusa por parte da apelante após o período pandêmico, a remarcação dos vôos referente o pacote de turismo pactuado entre as partes; (ii) fala que a tentativa frustrada em solucionar a questão de forma administrativa, enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados. Assim, a condenação ao pagamento da apelante a apelada por danos morais, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil de 2022 c/c com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, para tanto sugere o valor de R$8.000,00 (oito mil reais), que entende ser razoável e proporcional.

Contrarrazões apresentadas (id.153981445), pela aplicação das leis nº 14.034/2.020 e 14.046/2.020, no mais pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por RAIASY ELEN SOUSA SILVA, JEFFERSON DICKEL DA SILVA, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, na Ação de Reparação de Danos Morais nº 1004776-90.2.021.8.11.0007, movida por CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A, que julgou parcialmente procedente o presente feito.

Pois bem, conforme ilustra dos autos, a parte autora/apelante, pactuou junto à Empresa ora apelada um pacote de viagens incluindo transporte aéreo ida e volta trecho Alta Floresta para Recife (ida 22/08/2020; volta 29/08/2020); transporte terrestre Recife/Porto de Galinhas e hospedagem em Porto de Galinhas (22/08 a 29/08/2020, pelo valor de R$ 5.810,58 (cinco mil, oitocentos e dez reais com cinquenta e oito centavos), pago em 10 (dez) parcelas, no valor de R$ 581,05 cada uma.

Ocorre que, em julho de 2020, foram informados sobre o cancelamento da viagem, em razão da pandemia causada pela COVID-19. Ainda, tenda a remarcação do vôo e data de hospedagem para janeiro de 2021, não obtiveram êxito, eis que a primeira requerida informou que a remarcação somente poderia ocorrer em período de baixa temporada. Tentada nova remarcação, igualmente não tiveram êxito. Requerem a restituição do valor pago, além de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada um dos Autores.

Pois bem.

De início cabe consignar que a relação jurídica havida entre as partes é de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a fornecedora à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

Sob a alegação de que o cancelamento do pacote de viagens ocorreu devido à força maior, a apelante defende a aplicação da Lei nº 14.046/20 – que prevê restrição de reembolso em pecúnia, possibilitando ao fornecedor a remarcação do serviço ou disponibilização do crédito para uso em outros serviços – requerendo, assim, a improcedência da ação.

Com efeito, a citada norma (que dispõe sobre o cancelamento de serviços de reservas e de eventos dos setores de turismo e de cultura em virtude do estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19) prevê no artigo 2º que os fornecedores não estão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor no caso de cancelamento de serviços e reservas em decorrência da pandemia, desde que assegurem a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito para uso futuro.

Ocorre que a lei em questão foi publicada em 25/08/2020, pouco antes do ajuizamento da presente demanda (11/08/2020 – ID 114215478), ou seja, depois do pedido de cancelamento do contrato pelo autor.

Assim, à vista do princípio Tempus Regit Actum, não incide no presente caso a norma que isenta a apelado de reembolsar o valor relativo ao pacote de viagem contratado pela autora/apelante em razão de seu cancelamento decorrer da pandemia.

Nesse sentido, aliás, colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 948/2020 CONVERTIDA NA LEI Nº 14.046/2020. APLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. IRRETROATIVIDADE DA NORMA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Como se trata de relação jurídica tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, é pacífica a orientação de que todos aqueles que participam do contrato respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Em vista do princípio do tempus regit actum, a superveniência de nova lei não possui o condão de alcançar situação jurídica já deflagrada sob a égide de legislação anterior, não sendo possível a retroatividade da norma. 3. Honorários majorados. Art. 85, §11, do Código de Processo Civil. 4. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.” (TJDF – AC 1321087, Des. Romulo de Araujo Mendes, 1ª Turma Cível, pub. 10/03/2021) g.n.

De outro lado, no tocante ao dano moral, insta salientar que para a sua caracterização, a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

No caso, por mais que a situação tenha causado transtornos ao autor, o cancelamento do contrato em função da negativa da remarcação dos vôos/pacote de viagem, quanto, o reembolso do valor pago após a negativa de remarcação, eis que não havia disponibilidade nas datas indicadas pelos recorrentes, são situações que não ultrapassa o mero aborrecimento diário, incapaz de ensejar maiores abalos ao direito da personalidade.

Até porque, não se pode olvidar que estamos diante de um caso fortuito, sendo o estado de calamidade pública experimentado por ambas as partes (tanto quanto as perdas) e, muito embora a questão financeira preocupasse o apelado, por certo que pandemia causou também profundo impacto, prejuízos e incertezas no setor turístico, um dos que mais sofreram danos em decorrência das medidas restritivas.

À vista desse cenário, impossível concluir que pela condenação da Empresa/apelada ao pagamento de indenização por danos morais, razão pela qual deve a sentença ser mantida nesse ponto.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023